Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-53.2024.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-53.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIO FIDELIS DE LIMA - CPF: 284.503.961-15 (EMBARGADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1150 E TEMA 1.387 DO STJ.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito de ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1150 do STJ, ao argumento de que o acórdão teria fixado o termo inicial da prescrição na data do último saque (08/08/2018) sem comprovação de ciência inequívoca do desfalque, invocando a teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva e alegando violação ao art. 373, I, do CPC. O embargado pugna pela
rejeição dos
aclaratórios
, por inexistência de vício e por se tratar de mera rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial da prescrição na data do último saque da conta PASEP, à luz das teses firmadas nos Temas 1150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, bem como se houve indevida presunção de ciência do desfalque em afronta ao art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF), fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP
submete-se
ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, em observância à teoria da
actio
nata.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.387, o STJ estabelece que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O acórdão embargado aplica expressamente as teses firmadas pelo STJ e fixa o termo inicial da prescrição na data do último saque (08/08/2018), conforme extrato juntado aos autos, concluindo que, ajuizada a ação em 31/10/2024, não transcorreu o prazo decenal.

A alegação de ausência de prova da ciência inequívoca e de violação ao art. 373, I, do CPC revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscutir o mérito, não configurando omissão, obscuridade ou contradição.

O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nos termos dos Temas 1150 e 1.387 do STJ, o prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento relativa a desfalques em conta PASEP tem início com o saque integral do principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u provimento ao Recurso

para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado o regular processamento e julgamento do mérito da ação.

O embargante
sustenta a existência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que a decisão colegiada não teria aplicado corretamente a tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o acórdão fixou o termo inicial da prescrição com base na data do último saque (08/08/2018), sem indicar prova de ciência inequívoca do alegado desfalque, o que, em sua ótica, violaria a teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva.

Aduz que a mera movimentação da conta não equivale juridicamente ao conhecimento de erro de remuneração.

A
lega, ainda, violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão presumiu a ciência do desfalque sem que o autor tivesse produzido prova nesse sentido.

Devidamente intimado, o
e
mbargado apresentou contrarrazões
no Id
344567392
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
. Defende que não há vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O cerne da irresignação do
e
mbargante reside na alegação de que o acórdão teria sido omisso ao fixar o termo inicial da prescrição na data do último saque, supostamente destoando da exigência de "ciência inequívoca" preconizada pelo Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Para dirimir definitivamente as dúvidas remanescentes sobre a aplicação do Tema 1.150 e coibir o ajuizamento de demandas décadas após o encerramento das contas, o Superior Tribunal de Justiça afetou e julgou, em 17
/12/
2025, o
Tema Repetitivo 1.387
.

Neste recentíssimo julgamento, a Corte Superior refinou o entendimento anterior, fixando tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso em tela. O STJ estabeleceu que

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Neste caso, observa-se que, no extrato do PASEP anexado à inicial, consta que o último saque foi realizado em
08/08/2018
, registrado como “PGTO LEI 13.677 C/C: 4473/28092” (Id 313459855). Assim, considerando que a ação foi ajuizada em
31/10/2024
, conclui-se que não havia decorrido o prazo prescricional.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável
aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026